Tribunal: STF
Processo: Rcl 74435
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. CONSTITUCIONALIDADE. ADC 16. TEMAS 246 E 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO SUBUSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO NEGLIGENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA PARTE RECLAMANTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais. 



    Ao apreciar o tema 246 da repercussão geral, o STF confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    No julgamento do mérito do tema 1.118, reafirmou-se o entendimento já assentado pela Corte no sentido de que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova. Consignou-se também que, permanecendo o ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração, a ensejar sua responsabilização subsidiária. 



    É imprescindível, portanto, que se comprove de forma inequívoca o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. 



    No caso, a Justiça trabalhista, ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a Juízo, sem demonstrar sua ciência inequívoca do inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada e sua inércia em adotar providências para solucionar a questão, incorre na figura da responsabilização automática, combatida por esta Corte.



    Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação.